Tribunal: TJDFT
Processo: 0708979-27.2022.8.07.0014
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0708979-27.2022.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA, GUIOMAR ASSUNCAO GOMES RECORRIDO: GUIOMAR ASSUNCAO GOMES, BANCO BRADESCO SA DECISÃO O recurso inominado, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclama preparo, na forma do § 1o do artigo 42 da Lei 9.099/95, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, sob pena de deserção, art. 31 e parágrafos do Regimento Interno das Turmas Recursais de 21/12/2021. Intimado a comprovar a carência financeira ou o recolhimento integral do preparo (ID 49292544), o recorrente juntou apenas as guias do preparo e das custas. Ausentes os comprovantes de pagamento. Ressalto que o documento de ID 49348136 trata-se de conta de luz e o documento de ID 49348137 trata-se de comprovante de entrega de títulos para exame. O preparo integral (preparo e custas) é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado e a ausência do recolhimento caracteriza a deserção. Desse modo, NÃO CONHEÇO do recurso interposto por GUIOMAR ASSUNCAO GOMES, nos termos dos artigos 42, § 1o e 54, p. único, ambos da Lei 9.099/95 cumulado com artigo 11, V, do RITR/2021. Deixo de arbitrar honorários em face da intempestividade das contrarrazões de ID 49273996. Intimem-se. Transcorrido o prazo, voltem os autos conclusos para julgamento do recurso interposto por BANCO BRADESCO SA. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito